Tribunal: TJBA
Processo: 8001380-60.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001380-60.2019.8.05.0156

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GRACIELE GIRLAYNE DE OLIVEIRA

Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s):JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

12

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE MACA
Ú
BA
S
. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL PARA 40 HORAS
COM
ENQUADRAMENTO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. ART.
1º
DA LEI
Local nº 734/
2
019
. FIXAÇÃO DE CARGA HORÁRIA ATENDERÁ AO INTERESSE PÚBLICO. AUTORA
CONCURSADA
PARA LABORAR 20 HORAS SEMANAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E TJBA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º DO CPC. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há dir
eito adquirido à modificação permanente da jornada de trabalho do servidor público, cuja ampliação depende de prévio concurso público e de conveniência administrativa. A dobra temporária de carga horária constitui ato discricionário, não ensejando direito a enquadramento definitivo ou a diferenças salariais retroativas. Aplicação dos precedentes do STJ e deste TJBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001380-60.2019.8.05.0156, em que figura como apelante
Graciele Girlayne de Oliveira
e como apelado o
Município de Macaúbas
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data e assinatura eletrônica

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador
(a)
de Justiça